Tribunal: CARF
Processo: 16349.000425/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000425/2009-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.106 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ CRU EM
GRÃOS.
A lei não autoriza o aproveitamento de crédito integral na aquisição de café cru
em grãos quando a operação estiver sujeita à suspensão da incidência do Pis e da
Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000425/2009-64
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Midori Migiyama,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen , Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente o conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, em face do
Acórdão no 3402-005.595, que negou provimento ao recurso voluntário e possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DE
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CAFÉ CRU EM GRÃOS. CRÉDITO.
Uma vez que o café cru em grãos adquiridos para revenda são produtos
agrícolas, classificados dentro do capítulo 9 da NCM, eles estão sujeitos à
apuração do crédito presumido na forma do art. 8o, da Lei n.o 10.925/2004, não
cabendo a tomada do crédito integral com fulcro no art. 3o, I, da Lei n.o
10.637/2002.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. BENS NÃO TRIBUTADOS.
Somente podem originar crédito de devolução de vendas aqueles bens cuja
receita de venda tenha sido tributada e tenha integrado faturamento do mês ou de
mês anterior.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 701 a 723) em face
do acordão recorrido, a divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito à possibilidade de
apuração de créditos básicos da não-cumulatividade por pessoa jurídica que se dedique ao
beneficiamento do café.

O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de fls. 786 a 790
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 799 a 802 manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho de fls. 786 a 790.

Do Mérito
A divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito à possibilidade de apuração
de créditos básicos da não-cumulatividade por pessoa jurídica que se dedique ao beneficiamento
do café.

A Contribuinte é pessoa jurídica que tem como objeto social a industrialização e
comercialização de produtos agropecuários. Dentre as atividades desenvolvidas estão a de
industrialização e processamento de laranja para produção de sucos e outros derivados e,
também, a aquisição de café em grãos para revenda.

O Acordão recorrido entendeu que, o crédito das aquisições de café é presumido,
tendo em vista que gerado das aquisições de café cru em grãos, na qualidade de insumos
submetidos a beneficiamento pela Contribuinte, portanto a venda da cooperativa agropecuária
para a Contribuinte gozaria de suspensão, nos termos do inciso III do art. 9o c/c o inciso III do
parágrafo 1o e caput do art. 8o da Lei 10.925/04.

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

O art. 9o da Lei 10.925/2004, determina que:

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei,
quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que
tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)

A previsão do § 2o do artigo 9o “resultou” na publicação de Instrução Normativa –
IN no 660/2006, que estabeleceu norma regulamentadora da suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e
do crédito presumido decorrente da aquisição desses produtos.

Ocorre que as aquisições (compra) de café de cooperativas agropecuárias que
exerçam as atividades produtivas (definidas pelo § 6o do artigo 8 da Lei no 10.925) não estão
sujeitas à suspensão da incidência das contribuições (por força do disposto no inciso II do § 1o do
artigo 9o da Lei no 10.925), acima citado.

Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

As pessoas jurídicas tratadas nos §§ 6o e 7o do art. 8o da mesma lei, são as
seguintes:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto
os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se PRODUÇÃO, em
relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no
545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no
12.599, de 2012).

Verifica-se que o paragrafo 7o do artigo 8o dá às cooperativas que realizem
produção de café (exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade
dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial) direito ao
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

crédito presumido sobre as suas aquisições de café cru junto a pessoa física ou
cooperado pessoa física.

Além disso, o inciso II do §1o do artigo 9o, dispõe que as saídas de café de
cooperativa que exerça atividade de "produção" não estará sujeita à suspensão legal. É dizer: o
art. 8o, §1o, I dá um tratamento geral às cooperativas de produção agropecuária, mas o artigo 9o
traz regra específica para as cooperativas que realizem a atividade de "produção do café", nos
termos do art. 8o, §7o da lei citada.

Veja-se, mais, que a exceção trazida no art. 9o da Lei no 10.925/2004 tem
natureza subjetiva, e não objetiva. As vendas efetuadas pela sociedade cooperativa que realize
produção de café estarão excepcionadas, independente da natureza do café vendido - seja ele
cru ou beneficiado - pois se trata do regime jurídico da pessoas jurídicas daquela natureza. Ou
seja, não importa que as vendas para a Contribuinte sejam de café cru, sendo
juridicamente relevante, sim, a natureza jurídica e funcional da cooperativa vendedora.

Portanto, parece que se torna uma questão eminentemente probatória, acerca de
como demonstrar que as cooperativas realizam atividade de produção, para fim de excluí-las do
regime de suspensão. E para isso, parece-me que basta que se demonstre que a cooperativa
também vende café beneficiado por ela, isto é, adquirido de cooperado pessoa física ou
de pessoa física e beneficiado para venda.

Há neste processo robusta amostra de notas fiscais das aquisições de café cru das
cooperativas, na qual se verifica que não houve suspensão da incidência da contribuição ao PIS.

Por fim, devemos lembrar que existe a Solução de Consulta n.o 65/2014, editada
pela Secretaria da Receita Federal tratando do tema. Para maior clareza, transcrevo excerto dela
extraídos.
Solução de Consulta Cosit n.o 65/2014

Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

A dúvida principal da consulente é saber se a aquisição de produtos junto a
cooperativas impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
(...)
As receitas das coopertativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm
direito não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de
alíquota a 0 (zero) nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de crédito
por parte dos compradores de seus produtos. As sociedades cooperativas, além da
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento,
também apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários
relativamente às operações referidas na MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
art. 15, I a V.
(...)
Sabendo-se que, regra geral, não há impedimento ao aproveitamento de créditos
nas aquisições de produtos junto a cooperativas, não há mais questão de
interpretação da legislação tributária a ser resolvida. Basta aplicar literalmente a
legislação referente à situação descrita na consulta, sendo vedada a apuração de
créditos em relação às aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições.
Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos em
relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e III do
art. 9o. Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do
produto com o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III,
da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas aquisições
de café já submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda do café
submetido a esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004).
A partir do ano-calendário 2012 não há mais direito ao desconto de créditos do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10833, de 2003, em relação às
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

aquisições de café, tendo em vista a suspensão prevista no art. 4o da Lei no 12.599,
de 2012, e, a partir de 10 de julho de 2013, a redução de alíquota a 0 (zero)
prevista no art. 1o, inciso XXI, da Lei no 10.925, de 2004 (dispositivo incluído
pela Lei no 12.839, de 9 de julho de 2013). Ressalve-se as hipóteses de crédito
presumido previstas nos arts. 5o e 6o da Lei no 12.599, de 2012.

Ou seja, na situação específica, a empresa tem o direito de apurar créditos nas
compras realizadas às cooperativas, desde que a saída do produto da cooperativa não tenha
ocorrido com suspensão do pagamento das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.

Assim, entendo que deve ser admitido o direito à apropriação de créditos nas
aquisições de cooperativas de produtos que não deram saída com suspensão do pagamento das
Contribuições. Cito por exemplo a nota fiscal juntada as fls. 184, que comprova que a saída se
deu sem a suspensão do Pis/Cofins:

Nesse sentido, recordo que essa matéria já é conhecida por esse Colegiado – nessa
seara, faço meus os argumentos do ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal que em seu
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

voto condutor no acórdão n.o 9303-006.692, analisou a mesma matéria, e por isso peço vênia
para abaixo reproduzi-lo.

A ementa restou assim redigida:

Ementa(s)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/09/2005
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões
comparadas tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigma, impossível reconhecer divergência
na interpretação da legislação tributária.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep.
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/09/2005
SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE APURAÇÃO. PRODUTO ADQUIRIDO DE
COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO DE CRÉDITO.
INAPLICABILIDADE.
A pessoa jurídica que adquire produtos de cooperativas tem direito a apropriar-
se do crédito correspondente, desde que observadas as demais condições e
requisitos legais
As reduções da base de cálculo sobre a qual incidem as Contribuições devidas
pelas cooperativas não atrai a vedação de apropriação de créditos prevista
para os casos em que são adquiridos produtos não sujeitos ao pagamento
dessas Contribuições. Parecer Cosit no 65/2014.

Portanto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da Contribuinte,
admitido o direito à apropriação de créditos nas aquisições de cooperativas de produtos que não
deram saída com suspensão do pagamento das Contribuições.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, redator designado.

O colegiado, por maioria de votos, divergiu da i. relatora quanto ao
aproveitamento de crédito básico (integral) sobre as aquisições de café in natura para
beneficiamento e comercialização (aquisições de cooperativas e pessoas físicas), reconhecendo o
aproveitamento de créditos presumidos das contribuições sociais não cumulativas, visto que a
incidência dessas Contribuições está suspensa nesse tipo de operação.

À luz das informações prestadas pela recorrente e dos dispositivos da Lei n°
10.925/04, aduziu precisamente o acórdão recorrido:

i) O crédito presumido é conferido às compras de café de cooperativas,
quando insumo ("cru em grãos"), isto é, antes de ser submetido a
qualquer tipo de beneficiamento, por pessoa jurídica (recorrente) que o
sujeitará, dentre outros processamentos, ao denominado de "blend" caput
do art. 8° da Lei n° 10.925/04.

ii) O crédito mencionado no item anterior é presumido, porque a venda
da cooperativa agropecuária para a recorrente goza de suspensão. E o
fundamento é o inciso III do art. 9° c/c o inciso III do § 1° e caput do art.
8° da Lei n° 10.925/04.

iii) As premissas para a aplicação das regras são as seguintes:
1°) O café deve ser vendido ainda na condição de insumo.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

2°) O vendedor deve ser pessoa física ou cooperado pessoa física
(caput do art. 8°), cerealista que pratique beneficiamento (inciso I
do § 1° do art. 8°), pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária (inciso III do § 1° do art. 8°) ou cooperativa de
produção agropecuária (caso em tela, também previsto no inciso III
do § 1° do art. 8°).

iv) Destaque-se que pouco importa se a cooperativa agropecuária
também tenha a capacidade de beneficiar o café. Se, como na situação
em debate, ela vender café cru em grãos para empresa que o beneficiaria,
a venda será cursada com suspensão das incidências das contribuições e o
comprador (recorrente) terá direito ao desconto de crédito presumido e
não integral. Com isto, afasta-se o entendimento da recorrente, que é no
sentido de que o simples fato de a vendedora ser cooperativa
agropecuária produtora já seria o suficiente para se descartar a aplicação
da suspensão e, por conseguinte, conferir-lhe créditos integrais de PIS e
COFINS.

A questão foi bem enfrentada por este colegiado no Acórdão no 9303-008.295,
de 20 de março de 2019, de relatoria do i. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, em julgamento
de processo da mesma empresa, cujos fundamentos adoto como minhas razões de decidir, nos
termos do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99:

O contribuinte postulou ressarcimento de COFINS referente ao 1o
trimestre de 2008, cumulado com compensações (DCOMP), tendo
calculado créditos integrais sobre compras de café em grãos de
cooperativas, enquanto que a fiscalização entendeu que fazia jus tão
somente ao créditos presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925/04.
No curso do procedimento fiscal, vez que dado tratamento manual ao
pedido de ressarcimento/compensação, a recorrente informou que as
aquisições de café são realizadas diretamente de cooperativas com café
adquirido de produtor para revenda, estabelecimento comerciais
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

atacadistas de café e um pequeno percentual (em torno de 5%) adquirido
de produtor rural pessoa física. E que o café adquirido é descarregado em
seu armazém para posterior realização de "blend", consistindo este na
preparação e mistura de tipos de café para definição de aroma e sabor ou
por separação dos grãos por densidade para posterior comercialização.
Assim, inconteste que o café adquirido pela recorrente é insumo em seu
processo industrial (blend).

O despacho decisório acerca do tema concluiu:

51. Importante se faz, nessa análise, a diferenciação das pessoas
jurídicas abarcadas pela suspensão da venda de PIS e COFINS na
venda para a agroindústria, daquelas vendas in natura diretamente
ao consumidor final ou na revenda, fato inconteste, que nesses
casos não há de se falar em crédito presumido, vez que aplica-se
a alíquota de 0%, conforme § 2o do artigo 2o da Lei 10.833/2003,
não caberá direito a crédito o valor de aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no
caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumos em produtos ou serviços à alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela contribuição, impedindo este em linha com atuais
soluções de consultas da RFB no sentido de não permitir qualquer
tipo de creditamento pelos varejistas e revendedores.

52. Por fim, há de ressaltar ainda que os créditos apurados nos
termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004, não podem ser objeto de
compensação ou ressarcimento, servindo apenas para desconto
dos valores devidos das contribuições apuradas, como se
depreende da leitura dos artigos 1o e 2o do Ato Declaratório
Interpretativo no 15, de 22 de dezembro de 2005 e artigo 8o, §3o, II,
da IN SRF no 660/06:

Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

53. Aplicando os normativos aqui comentados no caso concreto,
calculamos o crédito presumido adotando o percentual de 35% da
alíquota integral perfazendo a alíquota efetiva de 0,5775% (PIS) e
2,66% (COFINS), nos termos do artigo 8o, § 3o, III, da Lei
10.925/2004 e posteriores alterações.

Analiso a legislação de regência:

Lei 10.925/04:

“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas
nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a
12...... todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos
de cooperado pessoa física.

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
aquisições efetuadas de:

I cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de
origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da
NCM;
II ...

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

III pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária.
...

§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção,
em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o
exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos
tipos determinados pela classificação oficial.

§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às
cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
...
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
fica suspensa no caso de venda:
...
III de insumos destinados à produção das mercadorias referidas
no caput do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica
ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o do mencionado
artigo.

Repisando os termos legais, a IN SRF 660/2006, asseverou às expressas
que a venda de café cru em grãos submete-se à suspensão da
exigibilidade do PIS/COFINS:

Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda:

Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000425/2009-64

I de produtos in natura de origem vegetal, classificados na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;

Portanto, tal norma em nada modificou o alcance da Lei 10.925/2004.
Sem embargo que o crédito na hipótese é presumido porque a operação
de venda do café cru em grão goza de suspensão. Se a operação goza de
suspensão da exigibilidade das contribuições sociais, por certo que a
recorrente não tem direito ao crédito integral, uma vez que só há falar-se
em crédito integral quando a operação tenha sido tributada, pressuposto
para que se possa aplicar as normas da não-cumulatividade.

O crédito presumido em voga trata-se de crédito ficto, que entendeu o
legislador, quero crer, ser devido para salvaguardar o setor alimentício.
Portanto, sem reparos à decisão recorrida.

Diante do exposto, o colegiado, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital